Tribunal: TCU
Processo: 016.588/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6047/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.588/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliene Cardoso de Freitas (XXX.643.304-XX); Francisca Maria dos Santos Ferreira (XXX.801.904-XX); Inaldo Farias Montenegro (XXX.079.374-XX); Ivonete de Sousa Lima da Silva (XXX.107.184-XX); Jose Ferreira dos Santos Filho (XXX.463.214-XX); Magna Vieira Lopes (XXX.401.994-XX); Maria das Dores de Araujo Cunha (XXX.942.754-XX); Maria de Fatima Silva Rocha (XXX.738.894-XX); Maria de Lourdes Pereira Silva Ortega Soto (XXX.595.318-XX); Urbano Evaristo Costa (XXX.034.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.